Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que a presunção de hipossuficiência não se aplica ao espólio e que os bens deixados pelo autor da herança são suficientes para custear as despesas do inventário.
2. O agravante sustenta que a inventariante recebe apenas um salário mínimo e que os bens indicados na petição inicial não integram mais o espólio ou não geram renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se neste recurso se o espólio faz jus à gratuidade de justiça negada na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça visa garantir o acesso de hipossuficientes ao Judiciário, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
5. “Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros.” (Processo 07070933520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 23/05/2022)
6. No caso em exame, os bens do espólio não estão gerando rendas e os veículos foram objeto de roubo, furto e busca e apreensão, comprovando a insuficiência de recursos, além da haver diversas dívidas deixadas pelo falecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido conceder gratuidade de justiça ao Espólio. Unânime.
Tese de julgamento:
"A concessão de gratuidade de justiça ao espólio deve ser analisada com base na liquidez dos bens a inventariar e na comprovação da alegada hipossuficiência."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; e CPC, art. 98.